Tribunal: TJDFT
Processo: 0724421-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 e rejeitou a aplicação de multa por descumprimento de decisão judicial. O autor pleiteou, na petição inicial, a condenação do réu à apresentação de documentos fiscais, sociais e administrativos, bem como ao cumprimento das regras estatutárias. Os pedidos foram parcialmente procedentes, com fixação da verba honorária em desfavor do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o réu deve ser condenado ao pagamento e honorários advocatícios; (ii) definir se a condenação em honorários sucumbenciais fixados em R$ 2.000,00 é proporcional e adequada, considerando os critérios do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC; e (iii) estabelecer se o réu deve ser condenado ao pagamento de multa em razão de suposto descumprimento de decisão judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É cabível a condenação do réu ao pagamento de honorários de sucumbência, porquanto foi vencido na demanda e apresentou resistência aos pedidos formulados pelo autor.
4. O art. 85 do CPC determina que a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho e o tempo exigido. No caso concreto, a causa apresenta baixa complexidade, resumindo-se à exibição de documentos, com tramitação de aproximadamente um ano e interposição de um único recurso, sendo adequada a fixação inicial em R$ 2.000,00.
5. A majoração dos honorários para R$ 2.500,00, em razão do desprovimento das apelações, encontra amparo no art. 85, § 11, do CPC, atendendo ao princípio da proporcionalidade.
6. Quanto à multa, o art. 537 do CPC prevê sua aplicação para compelir o cumprimento de ordem judicial, podendo ser modificada ou excluída se o cumprimento for parcial ou se houver justa causa, sem efeito retroativo.
7. A multa incide apenas em relação ao período em que restou caracterizada a mora.
8. A tese fixada pelo STJ no Tema 706 (REsp no 1.333.988/SP) confirma que a decisão que comina astreintes não faz coisa julgada e pode ser revista, o que justifica a exclusão da multa diante da efetiva apresentação dos documentos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso do autor provido em parte. Recurso do réu desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1o, 2o, 8o e 11, e 537, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.333.988/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.06.2013 (Tema 706).
(wi)